Tribunal: STF
Processo: ARE 1277649
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA. (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)-RECURSO DO RÉU. 1.1)-PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). TESE NÃO ACOLHIDA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO AO INTUITO DA TRAFICÂNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE, CONFIRMADAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE POSSUEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.2)-PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE NÃO ACOLHIDA. RECORRENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CONDUTA MAIS GRAVOSA. 
    [...]”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o Tribunal estadual, “ao não reconhecer a incidência do § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, bem como ao aplicar a causa de aumento anunciada no artigo 40, inciso III, do mesmo diploma, violou o artigo 5.º, inciso LVII (presunção de inocência) e inciso LV (contraditório), da Constituição Federal”. 
    O recurso é inadmissível. 
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    E mais: parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator